Tribunal: TJBA
Processo: 8000847-55.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000847-55.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
AFONSO DOS SANTOS SILVA, MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ELIDIDOS OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, §3º DA LEI Nº. 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000847-55.2020.8.05.0063 tendo como apelante, ISRAEL SANTANA SILVA, e apelada, INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento
ao recurso, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA